Tribunal: TJSP
Processo: 2133226-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade e fixou regime fechado para início da expiação.
2-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade e fixou regime fechado para início da expiação.
2-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3-) Regime prisional. Matéria que demanda exame aprofundado e valorativo de fatos e provas, incompatível com o rito do writ.
4-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000506493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133226-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é paciente ANDERSON DOS
SANTOS NOGUEIRA e Impetrante CELSO MARTINS GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 2997
Habeas Corpus no 2133226-72.2020.8.26.0000
Comarca: Itapevi
Impetrante: doutor Celso Martins Godoy
Paciente: Anderson dos Santos Nogueira
Ementa
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito
ao paciente a recorrer em liberdade e fixou regime fechado para início da expiação.
2-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar
de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-
jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos
ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e
satisfaz a exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3-) Regime prisional. Matéria que demanda exame aprofundado e valorativo de fatos
e provas, incompatível com o rito do writ.
4-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Anderson, condenados a cinco (5) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de quinhentos e cinquenta e cinco (555) dias-multa,
como incurso no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06, sem possibilidade de recorrer em
liberdade, com determinação de permanecer no cárcere.
Pondera-se que o constrangimento ilegal imposto ao paciente decorre de parcela
da r. sentença que, sem fundamentação, denegou-lhe o direito de apelar em liberdade, bem
assim, deixou de aplicar o instituto da detração penal.
Requer o deferimento do pedido liminar para que o paciente aguarde em liberdade
o julgamento deste "writ", expedindo-se alvará de soltura e, ao final, a concessão da ordem para
que seja reconhecido o direito de apelar em liberdade, além de aplicação da detração penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O pedido liminar foi indeferido às fls. 37/38, tendo sido referida decisão
questionada perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Habeas Corpus no 589.396/SP,
indeferido liminarmente pelo e. Ministro João Otávio de Noronha (cf. fls.).
Dispensadas as informações. O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 42/49).
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
É sabido que o artigo art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, estabelece que
"o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que
vier a ser interposta".
Todavia, "in casu", trata-se de agente que permaneceu recolhido durante todo o
curso do processo, recomendando, pois, sua custódia cautelar a fim de se resguardar a ordem
pública e assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, "caput", do Código de Processo Penal).
Não bastasse, consta da r. sentença não ter havido modificação fática com relação
ao cenário apresentado quando da decretação da custódia processual, conforme extrai-se do
trecho que segue: "As mesmas razões que motivaram a prisão processual dos acusados
permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da
determinação de imposição de pena aos réus, agora condenados. Patente o risco de que soltos
venham a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto
perigo à ordem pública. Assim, nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade. Expeça-se
guias de execução provisória das penas" (..., fls. 26).
Não se mostra aconselhável, como se viu, que retorne, a esta altura, ao convívio
social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Na verdade, seria ilógico e contra a sistemática processual penal conceder, em
decreto condenatório que reconhece a responsabilidade criminal, a liberdade provisória a
agente que já se encontrava preso, sobretudo quando inexistente qualquer alteração da situação
fático-jurídica que ensejou a medida extrema na fase inaugural.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser
desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva do condenado,
admitindo o mero reconhecimento da permanência dos motivos que justificaram sua decretação
inicial, desde que presentes os respectivos pressupostos (art. 312, "caput", do Código de
Processo Penal).
"3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da
custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado
permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva,
sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à
decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato,
preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Desse modo, a
manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art.
312 do Código de Processo Penal." (HC 528.214/PR - Sexta Turma - Relatora Ministra Laurita
Vaz - J. 19.9.2019 - DJe 1.10.2019)
"A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que
sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a
existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que
se mostra adequada a manutenção da prisão." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus no
89529/DF Quinta Turma - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - J. 23.11.2017).
Destarte, não se vislumbra coação ilegal alguma decorrente da manutenção da
custódia cautelar do paciente na r. sentença condenatória, pois suficientemente fundamentada,
nos termos dos artigos 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
No mais, convém ressaltar, que, de igual modo, o regime prisional imposto, in casu,
além de motivado, está em harmonia com os critérios previstos nos artigos 33, caput e § 3o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
59, caput e inciso III, do Código Penal, não se vislumbrando, de pronto e por meio de análise
perfunctória que esta estreita via autoriza, a suposta coação ilegal aventada na inicial, ou, ainda,
decisão teratológica passível de cassação.
Por fim, acrescente-se que, com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código
de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas foram sopesadas, deixou-o no regime eleito; acrescente-se
que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob
pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.